Tribunal: STF
Processo: HC 55868
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME FALIMENTAR - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
TENDO O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA SIDO ANULADO PELO
PRÓPRIO TRIBUNAL INDIGITADO COATOR, EM JULGAMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO,
JULGA-SE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.